Tribunal: TJES
Processo: 5029916-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029916-54.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOURDES DA PENHA VIEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5029916-54.2022.8.08.0024

Recorrente: LOURDES DA PENHA VIEIRA

Recorrido: MUNICIPIO DE VITORIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA DE PLANTÃO 12X36 HORAS.

AFIRMA A PARTE AUTORA QUE A LEI MUNICIPAL 6.753/2006 É INCONSTITUCIONAL, POIS ESTABELECE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES QUE EXERCEM O MESMO CARGO E FUNÇÃO. APONTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA EM PREVISÃO QUE FIXA AS CARGAS HORÁRIAS DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PLANTÕES FEITAS (ART. 11), POIS SÃO ATRIBUÍDAS CARGAS HORÁRIAS DESPROPORCIONAIS ÀS QUANTIDADES DOS PLANTÕES. PUGNA PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO § 1º DO ART. 11 DA LEI MUNICIPAL N.º 6.753/2006, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA AUFERIDA, EM RELAÇÃO AOS PLANTÕES REALIZADOS ACIMA DO NÚMERO DE PLANTÕES DE JORNADA BÁSICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
, SOB O SEGUINTE ARGUMENTO:
“
Verifico que o principal argumento trazido na causa de pedir é que aqueles servidores com carga horária de 100h mensais realizam apenas 06 (seis) plantões mensais, sendo que, de acordo com a parte autora, deveria haver uma “proporcionalização”, com a subsequente redução dos plantões em que atua, com o reconhecimento de que faz jus ao recebimento de dois plantões mensais como horas extraordinárias.
A despeito da tese lançada na exordial, entendo que somente configuraria violação ao princípio da isonomia se houvesse diferença de tratamento pelo
requerido entre servidores ocupantes do mesmo cargo público,
o que não me parece ser a hipótese em tela, já que a parte autora não trouxe aos autos qualquer demonstração de que servidor ocupante do mesmo cargo estaria atuando em escala diferenciada de trabalho em regime de plantão. Assim, a parte autora não comprovou qualquer tratamento desigual dispensado a servidores com a mesma função, local de trabalho, graduação e aptidões técnicas, como alegado em sua inicial. Friso ainda que a pretensão pela equiparação de tratamento quanto a profissionais da área da saúde de cargos distintos, denota redução da jornada sem a redução de vencimentos, incorrendo em aparente aumento indireto da remuneração
”.

RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I e II do § 1º DO ART. 11, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.753/2006.

DA CONCLUSÃO:

O PEDIDO DA AUTORA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

ADEMAIS, CONFORME CONSTA NA SENTENÇA, O DISPOSITIVO EM QUESTÃO FAVORECE OS SERVIDORES PLANTONISTAS, QUALQUER QUE SEJA SUA CARGA HORÁRIA, EIS QUE O RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELA DURAÇÃO DOS PLANTÕES SEMPRE É MENOR DO QUE A CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA (6 X 12 = 72 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 100 HORAS; 11 X 12 = 132 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 150 HORAS; 14 X 12 = 168 HORAS, COM CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA DE 200 HORAS).

NESSE SENTIDO, SEGUE O ENTENDIMENTO DO NOSSO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO QUE TRABALHA EM ESCALA 12X36 HORAS.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL PELO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DIFUSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37.
IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. Data: 02/
05
/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022860-33.2023.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Admissão / Permanência / Despedida”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE

A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)